Tribunal: CARF
Processo: 13820.000432/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.000432/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.446 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FLORIANO RIBEIRO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IRPF. MULTA POR ATRASO
NA ENTREGA. A MULTA INCIDE SOBRE O IMPOSTO DEVIDO, QUE É
O TOTAL DO IMPOSTO QUE O CONTRIBUINTE DEVE RECOLHER.
SÚMULA CARF No 69.
A aplicação de multa por atraso na entrega da DIRF decorre de imposição legal
e está relacionada ao descumprimento de obrigação acessória, consistente na
entrega da declaração no prazo fixado em lei. A apuração do seu valor deve
atender ao enunciado da Súmula CARF no 69: "A falta de apresentação da
declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará
a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por
cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago,
respeitado o valor mínimo".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 17-21.222 proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II
(DRJ/SPOII) que julgou procedente o lançamento relativo à multa por atraso na entrega da
Declaração de Ajuste Anual do IRPF relativa ao ano-calendário 2007, no valor de R$ 876,74.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000432/2007-93
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.446 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000432/2007-93

Em sua impugnação buscou a redução do valor da multa para o valor mínimo, ao
argumento de que no momento da entrega espontânea da declaração com atraso já havia pago o
imposto apurado, e que a base de cálculo da multa seria o imposto devido.

O acórdão da DRJ decidiu a questão sem enfrentar os argumentos do contribuinte,
os quais foram reiterados no presente recurso voluntário, onde discorre sobre sua tese de que
“imposto devido” não é “imposto a pagar”. Que no momento da entrega de sua declaração
inclusive tinha imposto a restituir e que a multa pelo atraso na entrega deveria ser aplicada pelo
valor mínimo. Reitera diversas vezes que imposto pago deixa de ser devido, e que por isso a base
de cálculo da multa deve ser alterada. Requer seja aplicado o § 3o do art. 59 do Decreto no
70.235/72, e pede o acolhimento dos seus argumentos sem novo lançamento.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Do mérito

Inicialmente consigno que a aplicação de multa por atraso na entrega da DIRF
decorre de imposição legal e está relacionada ao descumprimento de obrigação acessória,
consistente na entrega da declaração no prazo fixado em lei.

A questão ora posta diz respeito unicamente à base de cálculo sobre a qual se
calcula a multa pelo atraso na entrega da declaração de ajuste anual de imposto de renda da
pessoa física.

A matéria não comporta maiores digressões, ao contrário do que cogita o
recorrente em suas razões recursais.

Assim, defende o recorrente que se já havia pago o imposto apurado no momento
da entrega da sua declaração de ajuste, não existiria mais imposto devido.

A criativa e retórica argumentação do recorrente não se sustenta, contudo.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.446 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000432/2007-93

Importa esclarecer que imposto devido é o quanto o contribuinte deve
efetivamente pagar. Conforme bem assentado por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais em julgamento de caso idêntico,

(...)
imposto a pagar é um dos três resultados possíveis após o preenchimento
da declaração: (i) se houver imposto a restituir, significa que o
contribuinte pagou mais do que devia ao Fisco durante o ano e agora tem
direito ao ressarcimento do valor pago a mais; (ii) o imposto a pagar
ocorre quando o contribuinte pagou menos do que devia; (iii) e também
pode haver o resultado neutro, sem imposto a restituir nem pagar. No
caso em análise, o Contribuinte confunde “inexistência de imposto
devido” com o “saldo a recolher após deduzido o valor do imposto de
renda retido na fonte”.

O mencionado julgado restou assim ementado:

Numero do processo: 11610.020866/2002-45
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Dec 16 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) Ano-
calendário: 1997 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
DECLARAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO. SÚMULA CARF No
69. A legislação prescreve a aplicação da multa por atraso na entrega da
DIRPF, caso esta se dê após o vencimento do respectivo prazo. Matéria
objeto da Súmula CARF no 69: "a falta de apresentação da declaração de
rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa
física à multa de um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por
cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago,
respeitado o valor mínimo".
Numero da decisão: 2402-007.820
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Ou seja, ainda que não houvesse saldo de imposto a recolher após a entrega
intempestiva da declaração de ajuste, a base de cálculo da multa pelo atraso na entrega
remanesce o valor de imposto efetivamente pago pelo contribuinte, o qual corresponde ao
imposto devido.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.446 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000432/2007-93

Isso esclarecido, percebe-se que está correta a aplicação da multa apurada sobre o
quantum de imposto de renda que o recorrente devia e pagou ao fisco.

Ademais, aplica-se ao caso concreto o enunciado da Súmula CARF no 69,
vinculante conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:

A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um
por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto
de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o valor
mínimo.

Veja-se que o enunciado da súmula esclarece que a multa incide sobre o total
devido de imposto, ainda que este tenha sido integralmente pago.

Isso porque a multa não está relacionada com a quitação do tributo, mas é
penalidade aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória, consistente na entrega
da declaração de ajuste anual no prazo legal.

Por fim, consigno que inexistem no lançamento quaisquer das hipóteses de
nulidade presentes no art. 59 do Decreto no 70.235/72, de modo que inócuo o pedido de
aplicação do seu § 3o. 1

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.446 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000432/2007-93

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital